Tribunal: TJSP
Processo: 1020698-54.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para restabelecer contrato de plano de saúde e condenar as rés a indenização por dano moral. QUALICORP e CENTRAL NACIONAL UNIMED contestam a decisão, alegando legitimidade na rescisão do contrato por inadimplência e questionando o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para restabelecer contrato de plano de saúde e condenar as rés a indenização por dano moral. QUALICORP e CENTRAL NACIONAL UNIMED contestam a decisão, alegando legitimidade na rescisão do contrato por inadimplência e questionando o valor da indenização. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade da rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplência e (ii) a adequação do valor da indenização por dano moral fixado na sentença. III. Razões de Decidir. 3. A falta de pagamento da mensalidade não opera a rescisão automática do contrato, exigindo-se notificação prévia ao segurado, o que não ocorreu no caso. 4. A rescisão contratual, embora ilícita, não enseja danos morais, pois o contrato foi restabelecido rapidamente, configurando mero aborrecimento. IV. Dispositivo. 5. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. A rescisão do contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação prévia. 2. Impossibilidade de rescisão quando há segurado em tratamento de saúde vital. 3. A rescisão contratual, quando facilmente revertida, não configura dano moral indenizável.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 7o, parágrafo único; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II; Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1003946-29.2015.8.26.0004; Apelação Cível 1001733-68.2020.8.26.0006; Apelação Cível 1000373-28.2020.8.26.0094. STJ, Agravo Interno no Agravo em REsp 885.463/DF.